Tribunal: STF
Processo: RE 1537442
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Aposentadoria. Regime próprio de previdência social. Servidor não concursado. Tema 1.254 da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Devolução dos autos à origem.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo regimental, manteve decisão monocrática em recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário versa sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria por regime próprio de previdência social a servidor não admitido por concurso público.



    3. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que ensejou o recurso extraordinário, afastou a aplicação da tese firmada no Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO), ao argumento de que a situação do impetrante seria sui generis e contemplada por exceção e modulação de efeitos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual (ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000).



    4. Superveniência do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), em 17/6/2024, que modulou os efeitos da tese anteriormente fixada.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO) autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriores desta Corte e determinar a devolução dos autos à origem para adequação do julgado.



    III. Razões de decidir



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a vinculação ao regime próprio de previdência social de servidores não detentores de cargo efetivo.



    7. A tese originalmente fixada estabelecia que "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público".



    8. Em julgamento posterior de embargos de declaração no referido paradigma (RE 1.426.306-RG/TO), ocorrido em 17/6/2024, o Plenário do STF modulou os efeitos da tese, para ressalvar "as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios".



    9. A modulação de efeitos promovida no precedente vinculante (Tema 1.254) após a prolação do acórdão recorrido justifica o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriores desta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Tese de julgamento: A vinculação ao regime próprio de previdência social restringe-se aos servidores públicos civis titulares de cargo efetivo, nos termos do art. 40 da Constituição Federal. Ficam excluídos dessa vinculação os servidores estabilizados com fundamento no art. 19 do ADCT, bem como aqueles admitidos sem aprovação em concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos legais tenham sido integralmente preenchidos nos termos da tese fixada no Tema 1.254



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 (redação da EC 20/98); ADCT, art. 19; Código de Processo Civil, arts. 1.039, 1.040, 1.041.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgamento dos embargos de declaração em 17.06.2024.